Tribunal: TJES
Processo: 0016780-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016780-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISSANDRA DONDONI
APELADO: L.H DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUCOES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE PROPRIEDADE
DA AUTORA
– VÍCIO INSANÁVEL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DEVIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

2. A Apelante não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. E isso porque o citado contrato de honorários advocatícios não possui o condão de legitimá-la para a causa, inexistindo constrição ou ameaça de constrição em bens de sua titularidade no processo principal.

3. Equivocada a alegação de que possui um percentual na empresa KMF Portela ME., vez que o contrato de prestação de serviços não lhe confere a titularidade sobre os bens recebidos pela parte.

4 - A sentença proferida não viola o Princípio da Cooperação, vez que o vício não se mostra sanável, tornando inócua a pretensão da intimação prevista no art. 321 do CPC.

5 - Não se vislumbra afronta à primazia do julgamento de mérito, vez que, para se chegar a um provimento final de natureza meritória, é necessário satisfazer alguns requisitos compreendidos como essenciais ao pleno desenvolvimento do exercício do direito que se pretende ver tutelado, requisitos estes não cumpridos no caso ora em discussão.

6 - Correta a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, neste caso, a parte contrária compareceu aos autos para apresentar resposta ao recurso, fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios.

7 - Assiste razão à autora, contudo, em seu pleito de ser necessária a inclusão, no capítulo acessório, da ressalva constante no art. 98, §3º, do CPC, vez que a gratuidade da justiça restou deferida pelo Tribunal ao julgar o seu recurso de agravo de instrumento.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELISSANDRA DONDONI

em face da r. sentença de fls. 159/160-vº, integrada pela decisão de fls. 202/204, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face de

LH DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ME.
,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A Apelante apresentou as suas razões às fls. 209/236 solicitando, inicialmente, uma série de providências direcionadas ao Juízo
a quo.

Na sequência, após uma síntese de todo o processado, destaca que possui título executivo com valor líquido e certo, executado em processo judicial, havendo utilidade no julgamento do presente processo.

Prossegue afirmando que se enquadra no conceito de terceiro para oposição dos competentes embargos, sendo patente o seu direito de preservar o crédito.

Pleiteia a declaração de nulidade da sentença, sendo necessária a prévia intimação da parte para correção de vícios. Sob tal premissa, deveria o Magistrado valer-se da regra do art. 321 do CPC, priorizando o julgamento do mérito da demanda.

Relembra os Princípios da Cooperação e da Instrumentalidade das Formas, sendo de rigor a anulação da sentença.

Com relação aos ônus sucumbenciais, além de o Magistrado não ter observado que a Apelante litiga sob os pálios da gratuidade da justiça, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais, não obstante a ausência de citação da parte contrária.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1012, §4º, do CPC, bem como o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Antes, porém, esclareço que o pleito de aplicação do art. 1012, §4º, do CPC, não se sustenta, considerando a inexistência de qualquer pronunciamento judicial antecipatório proferido nestes autos, tornando desnecessário o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso, com o intuito de nortear o julgamento, peço
venia
para trazer um resumo dos fatos que permeiam a demanda.

A Apelante ajuizou os presentes embargos de terceiros alegando, em síntese, que prestou serviços advocatícios para a Sr.ª Katiani Menegueli Ferreira tendo acertado o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) de todo o proveito econômico que viesse a ser obtido pela parte.

Afirma a Embargante/Apelante que a sua cliente realizou acordo com o seu ex-marido, vindo a receber uma série de bens e, dentre estes, a sociedade empresarial KMF Portela ME.

E, na ação de cobrança em apenso (0011805-40.2019.8.08.0048), ajuizada por LH de Souza Oliveira Construções ME., a referida empresa figura no polo passivo, junto à Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

Segundo alega, em razão dos honorários pactuados, possui percentual na empresa requerida, KMF, razão pela qual deve ser
“ressalvado o percentual de 10 % pertencente a embargante em toda e qualquer constrição, inclusive bloqueio junto a segunda requerida, devendo ser resguardado ainda, o referido percentual nas novas medidas constritivas”.

Delimitados os fatos
,
relembro que o pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do NCPC, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante no sentido de que a Apelante não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

E isso porque o citado contrato de honorários advocatícios não possui o condão de legitimá-la para a causa, inexistindo constrição ou ameaça de constrição em bens de sua titularidade no processo principal.

Equivocada a alegação de que possui um percentual na empresa KMF Portela ME., vez que o contrato de prestação de serviços não lhe confere a titularidade sobre os bens recebidos pela parte.

Além disso, o pretenso enquadramento do seu pleito na regra do art. 674, IV, do CPC também não se sustenta, não havendo nenhum direito real capaz de amparar a sua pretensão.

Esclareço que a sentença proferida não viola o Princípio da Cooperação, vez que o vício não se mostra sanável, tornando inócua a pretensão da intimação prevista no art. 321 do CPC.

A providência adotada pelo Magistrado, ademais, encontra previsão expressa no CPC, prevendo o artigo 330 o indeferimento da petição na inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, situação capaz de ensejar a sentença terminativa enquadrada no art. 485, VI, do CPC.

Também não vislumbro afronta à primazia do julgamento de mérito, vez que, para se chegar a um provimento final de natureza meritória, é necessário satisfazer alguns requisitos compreendidos como essenciais ao pleno desenvolvimento do exercício do direito que se pretende ver tutelado, requisitos estes não cumpridos no caso ora em discussão.

Nesse sentido, afirma Alexandre de Moraes:
O fato de a Constituição Federal reconhecer a todas as pessoas o direito a obter a tutela judicial efetiva por parte dos juízes ou Tribunais no exercício de seus direitos e interesses legítimos não as desobriga ao cumprimento às condições da ação e dos pressupostos processuais legalmente estabelecidos
(MORAES, Alexandre de
.
Direitos Humanos Fundamentais. Teoria Geral. Comentários aos arts. 1o à 5o da Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência
.
2. ed. São Paulo: Atlas S.A., 1998, p. 197.).

Por fim, com relação aos ônus sucumbenciais, reputo correta a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, neste caso, a parte contrária compareceu aos autos para apresentar resposta ao recurso, fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO - REJEIÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS - ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - VERBA SUCUMBENCIAL - CABIMENTO - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração, o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl n. 38.643/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Assiste razão à autora, contudo, em seu pleito de ser necessária a inclusão, no capítulo acessório, da ressalva constante no art. 98, §3º, do CPC, vez que a gratuidade da justiça restou deferida pelo Tribunal ao julgar o seu recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
LHE

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

para fazer constar na sentença que as verbas sucumbenciais permanecerão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.